Tribunal: TJDFT
Processo: 0713042-62.2021.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS COERENTES DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. PENA DEFINITIVA ADEQUADA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO MANTIDO. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Demonstrado pelas provas colhidas nos autos, em especial pelas declarações das testemunhas policiais, que o acusado praticou o crime de desacato, improcede o pleito absolutório.

2. A palavra dos agentes públicos, quando atuam no desempenho de suas funções, possui presunção de veracidade, sobretudo se estiver em harmonia com os demais elementos de prova produzidos no processo.

3. Mantém-se a condenação pelo crime de desacato porquanto ficou comprovado que o réu xingou e destratou policiais quando estes se encontravam no legítimo exercício de suas funções, em manifesto desprestígio e desrespeito aos agentes públicos.

4. Correta a fixação do regime prisional semiaberto, visto que o réu é portador de maus antecedentes, bem como reincidente, consoante ditames do art. 33, parágrafos 2o e 3o, do CP.

5. Recurso conhecido e desprovido.